Tribunal: TJSP
Processo: 1002915-27.2016.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cessão de Direitos - Imóvel – Cedentes que alegam não ter a cessionária quitado o preço pactuado no prazo previsto no instrumento, razão pela qual ingressaram com esta demanda, pleiteando a rescisão do contrato, a condenação da ré no pagamento de cláusula penal, além de perdas e danos pela ocupação indevida do bem – Sentença de parcial procedência, com declaração de rescisão

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cessão de Direitos - Imóvel – Cedentes que alegam não ter a cessionária quitado o preço pactuado no prazo previsto no instrumento, razão pela qual ingressaram com esta demanda, pleiteando a rescisão do contrato, a condenação da ré no pagamento de cláusula penal, além de perdas e danos pela ocupação indevida do bem – Sentença de parcial procedência, com declaração de rescisão do contrato por culpa da cessionária, e condenação desta última ao pagamento de cláusula penal, no valor de R$30.000,00 – Insurgência apenas da ré, buscando o afastamento da rescisão contratual, com fundamento na teoria do adimplemento substancial, e, subsidiariamente, em caso de manutenção da rescisão, sejam os autores condenados ao pagamento da multa convencional, posto que teriam desistido imotivadamente do contrato – Não acolhimento – Adimplemento substancial não verificado – Ré que, dos R$680.000,00 devidos, procedeu ao pagamento de apenas R$380.000,00, mediante dação de um imóvel da sua titularidade, o que representa 55,88% do preço – Rescisão contratual que, portanto, mostra-se cabível – Elementos dos autos que não deixam dúvida ter a ré incidido em inadimplemento contratual, não havendo que se falar em desistência imotivada do negócio pelos autores – Quitação do contrato que deveria ter sido procedida em 19.05.2016, certo de que apenas em setembro de 2016 preocupou-se a ré em buscar, sem sucesso, obter empréstimo bancário para pagamento dos R$300.000,00 remanescentes – Ausência de provas consistentes sobre as alegadas prorrogações informais do prazo para pagamento, pelos autores, ônus que competia com exclusividade à ré (art. 373, II do Código de Processo Civil) – Multa contratual devida – Redução equitativa procedida em primeiro grau, nos termos do art. 413 do Código Civil que, por não ter sido questionada por qualquer das partes em sede recursal, deve ser preservada – Sucumbência recíproca igualmente verificada (art. 86, caput do Código de Processo Civil) – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.